Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018421-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Eliandro Ângelo Pereira
Impetrada: Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Eliandro Ângelo Pereira, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17.8.2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, pois trazia consigo 6g de substância análoga à pasta-base de cocaína, acondicionadas em 51porções, no formato de “trouxinhas”, e, após, a prisão foi convertida em preventiva.
Sustenta que a medida extrema não é adequada ao caso, pois o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita na função de borracheiro, de modo que não se pode presumir que a sua liberdade coloca em risco a garantia à ordem pública ou a aplicação da lei penal.
Afirma ainda que não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, tampouco a autoridade apontada como coatora atendeu a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão provisória, frente à pandemia da Covid-19.
Por outro lado, argumenta que a prisão domiciliar é “mais proporcional” e atenderá, igualmente, a finalidade da custódia preventiva ao prevenir a ocorrência de novos delitos (Id. 5597972, p. 5).
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas à prisão ou concedida a prisão domiciliar (Id. 55977972, pp. 1-10).
Juntou documentos (Id. 55977974 e 55977975).
É o relatório.
Denota-se que o impetrante insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente Eliandro Ângelo Pereira em custódia preventiva, argumentando, em síntese, que a segregação é desproporcional e que não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que a autoridade judiciária apontada como coatora desconsiderou a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que trata da excepcionalidade da prisão preventiva em decorrência da pandemia da Covid-19, e autoriza a aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão àqueles que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Contudo, ao menos por ora, não vejo elementos de convicção suficientes para concessão da liminar vindicada.
Exaustivamente se sabe que, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, deve estar demonstrado de plano e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal, bem como a sua necessidade e urgência, nos próprios termos da impetração e nos documentos que a instruem – o que não é o caso dos autos.
Convém elucidar que, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello, de fato, proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.
Como é sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta, convém ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório. Os nobres defensores de todo o país devem ter em mente que a recomendação não se trata de perdão estatal aos presos da nação.
De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extraordinariedade das circunstâncias.
Assim sendo, analisando a questão, apesar dos esforços defensivos, observo que foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas e não há nenhum indicativo de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção do novo coronavírus.
Por outro lado, invocar a recomendação do CNJ, como pretende o impetrante, para conceder a liberdade ambulatorial ao paciente, que, supostamente, pautou seu comportamento em total dissonância com a realidade social do País, preferindo exercer, em tese, a mercancia ilícita de drogas, na atual conjectura que atravessa a nação, em que muitos inclusive perderam seu emprego e passam por sensíveis dificuldades, não me parece aceitável, pois seria uma forma de presentear o paciente, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que insistem fazer da prática de ilícitos o seu meio de vida.
Ademais, apesar de o paciente, em tese, ter praticado delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode perder de vista que a imputação delitiva se trata de tráfico de drogas, delito de acentuada nocividade ao meio social.
Se não bastasse, ao menos pelo que consta da decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva (Id. 55977974, pp. 4-7), a magistrada singular deixou claro que o paciente responde a outro processo criminal, no qual deixou de cumprir as condições fixadas para a concessão do benefício da liberdade provisória, pois deixou de comparecer mensalmente em juízo e não manteve seu endereço atualizado, sendo citado por edital, o que culminou com a suspensão daqueles autos.
Portanto, somente por este prisma, vejo que a prisão preventiva não é imotivada, haja vista a reiteração delitiva.
Por fim, pela análise da documentação anexada pelo impetrante, observo que o pedido para a concessão da prisão domiciliar não foi realizado perante o juízo de primeiro grau.
Assim, submeter a questão diretamente ao Tribunal de Justiça nesta oportunidade enseja inegável supressão de instância, porquanto a magistrada singular não examinou a questão previamente.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de nova análise após a juntada das informações e da colheita do parecer ministerial.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator